Tribunal: TJDFT
Processo: 0701402-10.2022.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 3 meses e 22 dias de detenção, em regime semiaberto, pela prática do crime de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal), no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, além da fixação de indenização mínima por danos morais no valor de R$ 1.000,00. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas suficientes, sob o fundamento do art. 386, VII, do CPP, ou, alternativamente, a redução da indenização arbitrada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de ameaça em contexto de violência doméstica; (ii) avaliar a possibilidade de redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima possui especial relevância probatória em delitos de violência doméstica, sobretudo quando coerente, reiterada e corroborada por outros elementos dos autos, como testemunhos e registros policiais.
4. O delito de ameaça é crime formal e se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, sendo irrelevante a intenção do agente em realizá-la ou o resultado naturalístico da conduta.
5. O conjunto probatório demonstra de forma clara e consistente que o réu ameaçou a vítima com arma branca, gerando fundado temor, o que caracteriza o crime previsto no art. 147, caput, do Código Penal.
6. A indenização por danos morais é cabível e se justifica pela comprovação do crime no contexto de violência doméstica, bastando o pedido expresso da acusação, conforme entendimento consolidado no REsp 1643051/MS.
7. O valor de R$ 1.000,00, inferior ao salário-mínimo vigente, é compatível com a gravidade dos fatos, não representando encargo desproporcional, sendo adequado à finalidade reparatória e pedagógica da indenização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher possui especial relevância probatória quando harmônica com os demais elementos dos autos.
2. O crime de ameaça se consuma com a ciência da vítima sobre a promessa de mal injusto e grave, sendo irrelevante a intenção real do agente ou a produção de resultado.
3. É possível a fixação de valor mínimo de indenização por dano moral na sentença penal condenatória, em casos de violência doméstica, desde que haja pedido expresso, ainda que sem especificação de quantia.